Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO COMBINADO DE DOIS MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL DIFERENTE DAQUELE APROVADO EM BULA (OFF-LABEL). MEDICAMENTOS JÁ APROVADOS PELA ANVISA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado e violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
2 - A alegação de que o medicamento é experimental (off-label) não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha o paciente, mormente quando os medicamentos já estão registrados na Anvisa e o uso combinado se destina ao tratamento da doença.
4 - Caracterizada a ilicitude em negar o fornecimento de medicação prescrita pelo médico, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
5 – Negado provimento ao recurso.